Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de ter sido descoberto o envolvimento do réu em outros delitos diversos do tráfico, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de seu irmão, não torna a prova inválida, pois a “apuração criminal a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)” (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., Dje 26/3/2021).
2. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade dos delitos, notadamente o conteúdo do laudo de exame de informática e a confissão extrajudicial do réu.
3. O laudo de exame de informática é prova cautelar, não repetível em Juízo e, como tal, possui absoluta idoneidade para fundamentar um decreto condenatório, especialmente porque corrobora a confissão extrajudicial do acusado.
4. Recurso desprovido.